Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733766-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE GODOY APELADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 50660926, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 34a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora